Tribunal: TJPA
Processo: 0855823-94.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855823-94.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANIELE SILVA DA CRUZ, EDDA OLIVEIRA LIMA, EDIENE DO ROSARIO DA CUNHA PEREIRA, KATRINA THAIS FERREIRA SILVA, LETICIA FIAMA LIMA DOS SANTOS, PAMELA MAYARA AVIZ BARRETO, PRISCILA DE LIMA E SILVA DUTRA, SIMONE GEMAQUE GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATAS ELIMINADAS DO CERTAME. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SEREM CONSIDERADAS APROVADAS, MAS NÃO CLASSIFICADAS. VIOLAÇÃO AO EDITAL. CORREÇÃO DO
STATUS
DAS CANDIDATAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se laborou adequadamente a sentença que determinou a correção do
status
das ora Apeladas para que constem como “aprovadas e não classificadas” na primeira fase do certame para provimento no cargo de Praça da Polícia Militar.

2 -
O Edital do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da PM/PA – 2020 estabelece critérios claros e objetivos para a aprovação na 1ª fase do certame, determinando que devem ser considerados aprovados os candidatos que obtiverem o mínimo 50% (cinquenta por cento) de acertos na prova, bem como não obtiverem 0 (zero) em Língua Portuguesa.

3 -
Conforme se verifica dos dispositivos acima mencionados, as candidatas que preencherem os requisitos dos itens 11.3 e 11.3.1 não podem ser eliminadas do certame, sendo ilegal o ato do Estado do Pará que as eliminou do certame, por clara violação ao instrumento convocatório.

4-
Ressalta-se que a eliminação automática das candidatas neste concurso público configura uma grave violação de seus direitos, impossibilitando-as de figurarem, eventualmente, no cadastro de reserva.

5 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pela 5ª Vara de Fazenda Pública, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada por Daniele Silva da Cruz e outras.

A peça inicial narra que as autoras se submeteram ao concurso para formação de praças da Polícia Militar do Estado do Pará, edital nº 01/CFP/PMA/SEPLAD, e que foram eliminadas do certame mesmo tendo acertado número superior a 50% (cinquenta por cento) da prova. Relataram que o edital previa que os candidatos que acertassem o mínimo de 50% (cinquenta por cento) da prova seriam considerados aprovados e que fazem jus a correção do ato que as eliminou.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Em conformidade com as razões assinaladas, julgo procedente, em parte, os pedidos das autoras, com suporte no art. 487, I do CPC.

Como consectário, confirmo a decisão liminar anteriormente deferida e determino que, aos que tenham cumprido o requisito inserto nos itens 11.3 e 11.3.1 do Edital nº 001/2020 CFP/PMPA, sejam os demandantes considerados como "aprovadas, mas não classificadas" na primeira fase do certame. Todavia, tal como já consignado, isso não implicará em classificação automática para a 2ª fase do certame.

Sem custas. Honorários pelo réu, sendo a verba de honorários, por estimativa, fixada em R$1.000,00, com suporte no art. 85, §8º do CPC.”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso, aduzindo a impossibilidade de o Judiciário adentrar no mérito administrativo. Afirma que alterar a classificação das Apeladas de "eliminadas" para "aprovadas e não classificadas", como pretendido, implicaria em violação ao princípio da separação de poderes.

Narrou que, para efeitos legais, todos os candidatos que não passarem à fase seguinte do concurso público são considerados eliminados, razão pela qual denominar as apeladas de aprovadas não classificadas viola os princípios da isonomia e da legalidade, fazendo distinção injusta entre estas e os demais candidatos reprovados e aprovados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se laborou adequadamente a sentença que determinou a correção do
status
das ora Apeladas para que constem como “aprovadas e não classificadas” na primeira fase do certame para provimento no cargo de Praça da Polícia Militar.

Sabe-se que o edital é a lei do concurso público, tendo em vista que suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos inscritos no certame e isto se deve em decorrência do princípio da vinculação ao edital ou princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Tal princípio tem como fundamento assegurar a idoneidade do certame, garantindo o exercício pleno de outros princípios constitucionalmente previstos, tal como a legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia.

Na lição de Hely Lopes Meirelles podemos extrair que:

“A administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento.”

Diversos são os julgados dos colendos Tribunais Superiores em que se destaca que o edital é a lei do concurso público, vinculando a Administração Pública e os candidatos.

O Edital do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da PM/PA – 2020 estabelece critérios claros e objetivos para a aprovação na 1ª fase do certame, determinando que devem ser considerados aprovados os candidatos que obtiverem o mínimo 50% (cinquenta por cento) de acertos na prova, bem como não obtiverem 0 (zero) em Língua Portuguesa. Vejamos:

“11.3 Serão considerados aprovados na prova objetiva os candidatos que obtiverem o mínimo de 50% (cinquenta por cento) da pontuação total da prova.

11.3.1 O candidato não poderá, sob pena de eliminação do certame, obter pontuação igual a 0 (zero) nas questões de Língua Portuguesa e (ou) obtiver pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) do total da prova. [...]”

O subitem 12.2 prevê expressamente que, embora aprovado na 1ª Fase do certame, a candidata somente será considerada habilitada e convocada para participar da 2ª Fase (exame de avaliação psicológica) caso esteja classificada entre as 347 primeiras posições, por ordem de pontuação obtida na prova objetiva:

12.2 Serão convocados para a 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica todos os candidatos considerados aptos na 1ª Etapa – Prova de Conhecimentos e classificados até as seguintes posições, respeitados os empates da última posição:

a) sexo masculino: candidatos classificados até a 3.119ª (terceira

milésima centésima décima nona) posição; e

b) sexo feminino: candidatas classificadas até a 347ª (tricentésima quadragésima sétima) posição. [...]”

Conforme se verifica dos dispositivos acima mencionados, as candidatas que preencherem os requisitos dos itens 11.3 e 11.3.1 não podem ser eliminadas do certame, sendo ilegal o ato do Estado do Pará que as eliminou do certame, por clara violação ao instrumento convocatório.

Acerca disto:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CONCURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ-CEP/PMPA/2020. ENTREGA DE EXAMES BIOMÉDICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso. [...] (11792908, 11792908, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-16)

Ressalta-se que a eliminação automática das candidatas neste concurso público configura uma grave violação de seus direitos, impossibilitando-as de figurarem, eventualmente, no cadastro de reserva.

A questão em tela vai além de simplesmente alterar a denominação do status de inabilitação das apeladas. O objetivo principal é garantir que elas mantenham a condição de candidatas aptas a prosseguir no certame caso haja alterações na lista classificatória inicial.

Deste modo, entendo que inexistem elementos aptos a ensejar a reforma da sentença recorrida, ao passo que a mantenho em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/08/2024